Tribunal: TJMT
Processo: 0056259-21.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056259-21.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 031.713.391-88 (APELANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA —CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO — SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR — AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA — REPROVAÇÃO — ILEGALIDADE — INEXISTÊNCIA — CRITÉRIOS OBJETIVOS — TEORIA DO FATO CONSUMADO — NÃO APLICAÇÃO — PRECEDENTES STJ — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA — SEGURANÇA DENEGADA.

Não há que se falar em ilegalidade na reprovação de candidato no teste psicológico de concurso público, se constatado que o respectivo edital estabeleceu critérios objetivos e não comprovada a ocorrência de cerceamento de defesa tampouco a sua verdadeira aptidão, a qual dependeria de dilação probatória.

Inaplicável a teoria do fato consumado, quando se trata de candidato que permaneceu no certame, por força de liminar deferida em mandado de segurança, que restou ao final indeferido, nesse sentido: “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica revela-se plausível quando estiver revestida de caráter objetivo, for recorrível e seja prevista em lei formal específica.

A ciência do candidato empossado precariamente em cargo público, diante da possibilidade de reversão do julgamento em seu desfavor, afasta a incidência da teoria do fato consumado. 3. Recurso especial provido em parte.” (REsp 994.983/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 13/10/2009).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária, com Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “
a quo
” da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do
'Mandado de Segurança com Pedido de Liminar'
, impetrado por
Thiago De Oliveira Machado
, em face de suposto ato coator atribuído ao representante legal da Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt – FUNCAB concedeu a segurança almejada, desconstituindo a desclassificação do impetrante da fase de investigação documental e funcional do concurso em exame, declarando o candidato apto a prosseguir no certame público.

O apelante sustenta que o recorrido foi reprovado na fase de investigação social, do concurso público regido pelo Edital nº 002/2013/SAD/SESP/MT, sendo uma afronta admitir à moralidade

no serviço público, candidato possuidor de vida pregressa duvidosa, ainda mais se tratando de cargo inserido na estrutura da segurança pública, a qual reclama maior higidez moral de seus agentes.

Alega que a fase de investigação social é realizada a partir de informações constantes de formulário específico preenchido e assinado pelo candidato, e a conduta do recorrido não condiz com as atribuições exigidas para o exercício do cargo.

Ao fim, pugna pela reforma da r. sentença. (ID 3402386).

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do
decisum
(ID 3402390).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 6777564).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020